Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Partilha de bens já julgada no juízo de família. Exaurimento da jurisdição. Competência do juízo cível para questões subjacentes ou supervenientes da partilha.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito de competência entre Juízo de Família e Juízo Cível, instaurado após o declínio de competência pelo juízo da Vara de Família, sob o fundamento de que, proferida sentença de mérito com trânsito em julgado acerca da partilha de bens e dívidas havidos durante a união estável, exauriu-se a jurisdição daquela vara especializada. A pretensão veiculada na ação em trâmite refere-se a questões patrimoniais decorrentes da partilha, como eventual extinção de condomínio.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, após o trânsito em julgado de decisão que definiu a partilha dos bens e dívidas amealhadas durante a relação familiar, permanece a competência do juízo de família para processar e julgar demandas patrimoniais subsequentes, tais como a liquidação, extinção de condomínio ou cobrança por uso exclusivo de bem partilhado.
III. Razões de decidir 3. A competência do juízo de família, por sua natureza especializada, é taxativamente delimitada pela lei, restringindo-se às matérias diretamente relacionadas ao estado da pessoa, dissolução do vínculo conjugal e partilha de bens.
4. Com o trânsito em julgado da sentença que determinou a partilha dos bens e dívidas, opera-se o exaurimento da jurisdição do juízo de família, devendo as controvérsias supervenientes relativas à execução ou à destinação de bens comuns partilhados serem processadas perante o juízo cível.
5. A jurisprudência da Corte reconhece que a extinção do condomínio sobre bens partilhados, bem como demais medidas correlatas, submetem-se ao juízo cível, diante do encerramento da jurisdição do juízo de família.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Guará.